Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Verba salarial. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A agravante não apresentou provas suficientes para comprovar que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria ou que a conta-poupança é utilizada de forma adequada, conforme exigido pelo art. 833, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verbas salariais em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024;
STJ, REsp 1809124/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/06/2019;
TJDFT, Acórdão 1626872, 0716411-42.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, j. 05/10/2022.